Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ELUCIDAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE. FALTA DE ADEQUAÇÃO.

1. A exceção de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinada ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).

2. No caso, as questões apresentadas pelos agravantes não representam vulneração do título, que continua exigível, representando matérias que exigem dilação probatória, incompatíveis com o meio processual utilizado.

3. Recurso conhecido e não provido.